Tribunal: TJSP
Processo: 1120842-22.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de indenização por dano moral - Transporte Aéreo - Pretendida remessa dos autos a 11a Câmara que já analisou a questão acerca do mesmo fato – Inexistência de conexão – Inaplicabilidade do artigo 105 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo - Atraso de Voo Internacional - Atraso de 15 horas para chegada ao destino final – Sentença de procedência –

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de indenização por dano moral - Transporte Aéreo - Pretendida remessa dos autos a 11a Câmara que já analisou a questão acerca do mesmo fato – Inexistência de conexão – Inaplicabilidade do artigo 105 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo - Atraso de Voo Internacional - Atraso de 15 horas para chegada ao destino final – Sentença de procedência – Recurso que visa majoração do quantum indenizatório fixado em R$ 3.000,00- Majoração determinada observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Recurso provido para esse fim.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997384
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível no 1120842-22.2019.8.26.0100, da Comarca
de Guarulhos, em que é apelante RONALDO PEREIRA FREITAS,
é apelado AIR EUROPA LÍNEAS AÉREAS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores AFONSO BRÁZ (Presidente) E PAULO PASTORE
FILHO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
IRINEU FAVA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1120842-22.2019.8.26.0100 - Guarulhos Voto no 43334-
E/D/O/V/S
VOTO 43334
APEL.: 1120842-22.2019.8.26.0100
COMARCA:
GUARULHOS 3a VARA CÍVEL
APTE.: RONALDO PEREIRA FREITAS
APDA.:AIR EUROPA LÍNEAS AEREAS S/A
APELAÇÃO Ação de indenização por dano moral - Transporte
Aéreo - Pretendida remessa dos autos a 11a Câmara que já analisou
a questão acerca do mesmo fato
Inexistência de conexão

Inaplicabilidade do artigo 105 do Regimento Interno do Tribunal de
Justiça de São Paulo - Atraso de Voo Internacional - Atraso de 15
horas para chegada ao destino final Sentença de procedência
Recurso que visa majoração do quantum indenizatório fixado em
R$ 3.000,00- Majoração determinada observados os princípios da
razoabilidade e proporcionalidade Recurso provido para esse fim.
Trata-se de recurso de apelação tirado
contra a r. sentença de fls. 44/51, proferida pela MMa
Juíza de Direito Natália Schier Hinckel, cujo relatório
fica adotado, que julgou procedente ação de reparação de
danos ajuizada por RONALDO PEREIRA FREITAS em face de
AIR EUROPA LÍNEAS AEREAS S/A.
Requer o apelante, preliminarmente, seja
reconhecida a conexão da presente apelação com a de
número 1120834-45.2019.8.26.0100, que tramita perante a
11a Câmara de Direito Privado, nos termos do artigo 105
do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo.
No mérito discorre sobre os princípios constitucionais
violados e a dignidade da pessoa humana. Discorre sobre
os danos experimentados por culpa da recorrida para
pleitear a majoração do quantum indenizatório. Pleiteia o
provimento do recurso para que seja a ré condenada ao
pagamento da indenização de R$ 12.000,00(fls. 87/99).
Recurso
tempestivo
e
respondido(fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1120842-22.2019.8.26.0100 - Guarulhos Voto no 43334-
E/D/O/V/S
104/111), anotado o preparo(fls. 215).
É O RELATÓRIO.
Inicialmente, cumpre analisar a preliminar
de conexão arguida no recurso.
Conforme
alegado
pelo
apelante,
foi
distribuída à Décima Primeira Câmara de Direito Privado
ação de indenização contra a apelada referente ao mesmo
fato, ora em discussão, que encontra-se, inclusive já
julgado. Para tanto invoca o artigo 105 do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
Dispões o art. 105 do Regimento Interno do
Tribunal de Justiça que: “ A Câmara ou Grupo que primeiro
conhecer de uma causa, ainda que não apreciado o mérito,
ou de qualquer incidente, terá a competência preventa
para os feitos originários conexos e para todos os
recursos, na causa principal, cautelar ou acessória,
incidente, oriunda de outro, conexa ou continente,
derivadas do mesmo ato, fato, contrato ou relação
jurídica, e nos processos de execução dos respectivos
julgados”
No caso em análise, apesar da existência
de recurso interposto contra sentença proferida em ação
derivada do mesmo fato não há falar em conexão, posto que
a presente ação foi ajuizada por outro passageiro, sem
qualquer vínculo com aquele da ação mencionada.
O
recurso
respeitada
a
convicção
do
Ilustre Sentenciante, merece provimento.
Com efeito, o autor busca reparação por
danos morais que afirma ter suportado em razão de alegado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1120842-22.2019.8.26.0100 - Guarulhos Voto no 43334-
E/D/O/V/S
atraso de voo causado pela empresa ré na chegada ao
destino final.
Narra o autor ter contratado “transporte
aéreo com origem na cidade de Porto (Portugal) as 11h25
do dia 17.09.2019 e destino em Madrid às 13h35 do mesmo
dia para, dali, às 15h25 tomar em conexão o voo para
Salvador com previsão de chegada às 19h35 do mesmo dia.
Contudo, foi informada no Porto que seu voo havia sido
cancelado, ocasião em que foi providenciado transporte
terrestre até a cidade de Vigo, na Espanha, sendo que de
lá rumaram finalmente a Madrid. Todavia, já estando
dentro da aeronave, foi surpreendido com nova notícia de
que teria de desembarcar para ser realocado em outro voo
com destino a São Paulo-SP, aumentando mais uma conexão
e, de lá, finalmente para Salvador-BA, quando chegou por
volta das 10h50 do dia 18.09.2019, portanto, com um
atraso de mais de 15 horas”.
Em razão disso pleiteou a indenização por
dano moral que alega ter experimentado.
Em defesa apresentada, a requerida alega
que não configurada qualquer responsabilidade de sua
parte nos fatos narrados posto que o atraso ocorreu por
alto índice de tráfego na malha aérea e os autores
receberam toda assistência necessária.
Pela r. sentença, ora guerreada, a ação
foi julgada procedente com a condenação da ré ao
pagamento da indenização pelo dano moral fixada em R$
3.000,00.
Recorre o autor objetivando a majoração
da indenização para valor sugerido em R$ 12.000,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1120842-22.2019.8.26.0100 - Guarulhos Voto no 43334-
E/D/O/V/S
Como se sabe perante o ordenamento
jurídico pátrio o valor da indenização por danos morais é
feito por arbitramento judicial, sendo de natureza
compensatória e não reparatória. Na determinação do
valor, devem ser levados em conta a condição econômica
das partes, a proporção e gravidade dos danos e, ainda, a
intensidade de culpa do ofensor.
O valor deve ainda ser suficiente para
desestimular a reincidência.
Nessa linha, levando-se em conta essas
diretrizes, tem-se que o valor de R$3.000,00 fixado na
sentença é insuficiente para reparar o dano relatado nos
autos.
Referido valor além de não atender aos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não está
em consonância com parâmetros utilizados por essa C.
Câmara em casos semelhantes.
Nesse contexto, impõe-se majorar o quantum
indenizatório para R$ 10.000,00(dez mil reais).
Ante
o
exposto,
DÁ-SE
PROVIMENTO
ao
recurso para majorar o quantum indenizatório na forma da
fundamentação acima.
IRINEU FAVA
RELATOR